Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738832-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOAO BOSCO LOPES PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (contrato de abertura de crédito – R$ 536.171,89), acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade apresentada pelo executado/agravado e determinou a liberação de 90% dos valores bloqueados, via SISBAJUD, em sua conta no BANCO BRADESCO S.A. (R$ 4.417,06), transferindo o valor remanescente para uma conta judicial vinculada aos autos (10% = R$ 490,78), assim como o valor de R$ 15,17 bloqueado em conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado possui uma renda mensal de altíssimo valor, acima da média (R$ 4.505,47 + 9.734,95 = R$ 14.240,42); 2) foi penhorado o valor R$ 4.923,01, do qual o juízo a quo liberou 90% em favor do agravado, comprometendo a efetividade da execução; 3) o agravado não apresentou extratos bancários completos dos últimos 6 meses, o que impossibilita a análise da real movimentação financeira e da existência de outros valores que não se enquadram como verba salarial; 4) o agravado, sem comprovar superendividamento nem comprometimento do mínimo existencial, tenta aplicar indevidamente a lei para aliviar dívidas; 5) a jurisprudência pátria admite a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, uma vez que referida constrição preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto seu sustento; 6) sem prova de que os valores bloqueados sejam exclusivamente salariais, é legítima a manutenção da penhora via SISBAJUD na conta do associado, dada a finalidade creditícia da cooperativa e a relatividade do art. 833, IV, preservado o mínimo existencial. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir o levantamento de valores pelo executado/agravado e, no mérito, a manutenção do bloqueio integral ou, subsidiariamente, a fixação de um percentual que garanta a efetividade da execução, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração: (...) a parte executada demonstrou pelos documentos de IDs 218247630 e 218247631, ao menos em cognição sumária, de que os valores bloqueados seriam decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, o documento juntado pela parte executada não comprova que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. No caso, a parte executada demonstrou pelos documentos de IDs 226998099 e 226998100, ao menos em cognição sumária, de que os valores bloqueados seriam de origem salarial, da qual a mesma necessita para cumprir suas obrigações diárias, sob risco da ré não conseguir sanar seus gastos básicos. (...) Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, considerando que este Juízo passou a entender possível a penhora de parte do salário do devedor em percentual que não vulnere seus direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde, entendo que a permanência de 10% do valor bloqueado via SISBAJUD atende aos ditames supra. (...) Decisão dos EMD (...) Da leitura do extrato bancário de ID 226998100, observa-se que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 4.905,19, que havia sido depositada em conta bancária de titularidade da parte executada junto ao Banco Bradesco S/A, por ele utilizada para o recebimento de seu salário. A rubrica anterior ao bloqueio descreve que, em 20.02.2025, o executado teve creditada em sua conta a importância de R$ 4.905,19, proveniente do pagamento de seus proventos de aposentadoria, não devendo ser acolhida, dessa forma, a alegação de inexistência de prova acerca da origem e da natureza da verba em questão. (...) Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, o executado/agravado demonstrou que o bloqueio recaiu integralmente sobre seus proventos de aposentadoria, razão pela qual se manteve apenas a penhora de 10% daquele montante, a fim de não comprometer seu sustento. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, na medida que, em sendo reconhecida a penhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravado, o bloqueio poderá ser retomado no mês seguinte. Eventual conclusão em sentido contrário (inclusive em relação à correta remuneração do agravado e à possibilidade de penhora de percentual superior) demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator